Tribunal: STF
Processo: ARE 1295011
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - CASSAÇÃO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE EX-GOVERNADOR PREVISTA NO § 5°, ART. 85 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DOS VALORES QUE MERECE SER ACOLHIDO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE DATA PARA JULGAMENTO DA ADI 4.545/PR JUNTO AO STF - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - CONCESSÃO DA ORDEM.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 5º, XXXV, e 97 da CF.
    O recurso extraordinário deve ser provido. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar a ADI 4.545/PR, Relª. Minª. Rosa Weber, declarou a inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná, pois considerou que o benefício concedido a ex-governadores configura tratamento diferenciado e privilegiado sem qualquer fundamento jurídico a quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. 
    No referido julgado ficou assentado, ainda, que em virtude do caráter alimentar da verbas recebidas de boa-fé, é inexigível a devolução de valores recebidos até data de publicação do acórdão (07.04.2020).
    Confira-se a ementa da ADI 4.545/PR:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná. ‘Subsídio’ mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Aditamento à inicial. Dispositivos da legislação estadual (artigos 1º e 2º da Lei n. 13.426/2002, artigo 1º da Lei nº 16.656/2010). Inconstitucionalidade por arrastamento. Previsão de transferência do benefício ao cônjuge supérstite. Pensão. Precedentes do STF. Não devolução das verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé, tutela da confiança justificada dos cidadãos. Precedentes do STF. Ação direta julgada parcialmente procedente. 
    1. Revogação de ato normativo objeto de contestação de ação constitucional com o objetivo de fraudar o exercício da jurisdição constitucional ou cujo processo já tenha sido liberado para pauta de julgamento do Plenário não implica a necessária situação de perda superveniente de objeto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
    2. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica, na formação de precedentes, no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, designada ‘subsídio’, corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. 2. Precedentes: ADI nº 4.544, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2018, ADI nº 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/09/2018, ADI nº 4.601, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.169, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07, ADI nº 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/1997.
    3. Inconstitucionalidade por arrastamento: art. 1º da Lei Estadual 13.426/2002 e art. 1º da Lei Estadual 16.656/2010 quanto à pensão das viúvas de ex-governadores, com vinculação de valor. Exclusão do art. 2º da Lei 13.426/2002, por impertinente.
    4. O caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, por significativo lapso temporal, assim como a confiança justificada e segurança jurídica dos atos praticados pelo poder público estadual, impõe restrição aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do presente julgado. Precedentes desta Suprema Corte.
    5. Ação julgada parcialmente procedente, por maioria, para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Estado do Paraná.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Fica dispensada a restituição dos valores recebidos em boa-fé até o dia 7 de abril de 2020. 
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator